Tribunal: TJMT
Processo: 1009814-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009814-31.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), OSVALDO DE ARAUJO COUTINHO JUNIOR - CPF: 893.349.901-63 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS PREJUDICADOS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – NATUREZA INFORMATIVA E FISCALIZATÓRIA DO SISTEMA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MAJORAÇÃO DE
ASTREINTES
– DESCABIMENTO – MEDIDA SUB-ROGATÓRIA ADOTADA NA ORIGEM – MULTA MANTIDA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO AGRAVADA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

O Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central possui natureza eminentemente informativa e fiscalizatória, destinada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo, em princípio, com os cadastros restritivos de crédito tradicionais, como SPC e SERASA.

A pretensão de exclusão integral de apontamento regularmente inserido no SCR demanda análise aprofundada acerca da higidez da dívida discutida nos autos originários, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória.

A majoração das astreintes somente se justifica quando demonstrada a insuficiência da medida coercitiva anteriormente fixada, inexistindo, no caso concreto, prova inequívoca de resistência injustificada da instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial.

Mantém-se a decisão agravada quando ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade, abuso ou teratologia no
decisum
recorrido.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009814-31.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

OSVALDO DE ARAUJO COUTINHO JÚNIOR

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSVALDO DE ARAUJO COUTINHO JÚNIOR
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 1001421-82.2024.8.11.0002, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, que
acolheu parcialmente
os embargos de declaração opostos pelo agravante apenas para sanar omissão quanto ao pedido de majoração das
astreintes
, mantendo, contudo, o indeferimento da elevação da multa diária e rejeitando o pleito de exclusão do apontamento existente no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central, ao fundamento de que referido sistema possui natureza meramente informativa e fiscalizatória, não se confundindo com cadastro restritivo de crédito em sentido estrito.

Em suas razões recursais, o agravante aponta, em síntese, que o magistrado singular incorreu em equívoco ao manter o registro junto ao SCR do Banco Central, sob o argumento de que o sistema possuiria natureza exclusivamente informativa, asseverando que, na prática, as informações constantes do referido banco de dados são amplamente utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, produzindo efeitos concretos de restrição creditícia.

Alega que a permanência do apontamento esvazia os efeitos da decisão judicial anteriormente proferida nos autos originários, que determinou a retirada das restrições em seu nome.

Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, decorrente da própria decisão judicial já proferida em seu favor, bem como o perigo de dano, diante da manutenção dos reflexos negativos em sua vida financeira, dificultando a obtenção de crédito e operações bancárias.

Defende que a permanência do apontamento no SCR compromete a efetividade da tutela jurisdicional concedida, porquanto o sistema funciona, na prática, como mecanismo indireto de restrição ao crédito.

Argumenta, ainda, pela necessidade de majoração das
astreintes
, sustentando que a multa anteriormente fixada não se revelou suficiente para compelir a instituição financeira ao cumprimento integral da ordem judicial, razão pela qual requer a elevação da penalidade pecuniária como mecanismo coercitivo apto a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de determinar a imediata exclusão do apontamento existente no Sistema de Informações de Crédito – SCR em seu nome, bem como pela majoração da multa diária anteriormente arbitrada, com a consequente reforma da decisão agravada (Id. 351575860).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, inclusive em dobro, conforme certidão de Id. 354108865.

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 20/03/2026, conforme decisão de Id. 354373378.

Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração, onde defende a existência de omissão no
decisum
monocrático quanto ao enfrentamento da tese referente ao efeito prático restritivo do Sistema de Informações de Crédito – SCR, asseverando que, embora formalmente informativo, o sistema produz restrições indiretas ao crédito, sendo amplamente utilizado pelas instituições financeiras na análise de risco e concessão de crédito.

Aduz, ainda, omissão quanto à alegada ineficácia prática da tutela jurisdicional caso mantido o apontamento no SCR, bem como quanto à ausência de enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais invocados no recurso, inclusive julgados desta Terceira Câmara de Direito Privado que reconhecem a possibilidade de o SCR assumir natureza restritiva de crédito em determinadas hipóteses.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal (Id. 355264368).

Em manifestação aos embargos de declaração, o agravado
BANCO BRADESCO S/A
pugnou pelo não acolhimento do recurso, onde frisa inexistir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, asseverando que a pretensão do embargante consiste, em verdade, na rediscussão da matéria já apreciada.

Destaca a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como que a controvérsia relativa aos efeitos práticos do SCR demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária da fase processual (Id. 358044881).

Posteriormente, o agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, reiterando que o Sistema de Informações de Crédito – SCR não se confunde com os órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, por possuir natureza meramente informativa e fiscalizatória, destinada ao controle e supervisão do sistema financeiro nacional.

Pondera a inexistência de ilegalidade na manutenção do registro, uma vez que a dívida permanece hígida e é objeto da ação de cobrança originária, inexistindo decisão judicial que tenha reconhecido sua inexigibilidade, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão agravada (Id. 358423351).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal pretendida, consistente na exclusão do apontamento existente no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central, bem como na majoração das
astreintes
fixadas na origem, em razão de suposto descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos originários.

Para tanto, o agravante sustenta que, embora o Sistema de Informações de Crédito – SCR possua natureza formalmente informativa, produz, na prática, efeitos concretos de restrição ao crédito, motivo pelo qual a manutenção do apontamento esvaziaria a efetividade da tutela jurisdicional anteriormente concedida. Defende, ainda, a necessidade de majoração da multa diária para compelir a instituição financeira ao cumprimento integral da ordem judicial.

Todavia,
razão
não lhe assiste.

Isso porque, conforme bem consignado pelo magistrado singular e reafirmado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal, o Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central não se confunde com os cadastros restritivos de crédito tradicionais, tais como SPC e SERASA, possuindo natureza eminentemente informativa e fiscalizatória, destinada à supervisão do sistema financeiro nacional e à avaliação de risco das operações financeiras realizadas pelas instituições bancárias.

Com efeito, o registro de operações no SCR decorre de imposição normativa do próprio Banco Central do Brasil, sendo obrigação legal das instituições financeiras reportarem as operações de crédito contratadas pelos consumidores, independentemente da existência de inadimplemento, circunstância que afasta, em princípio, a alegada ilegalidade da manutenção das informações no referido sistema.

Embora seja possível reconhecer que, em determinadas hipóteses, os registros constantes do SCR possam repercutir na análise de crédito do consumidor, a aferição acerca da eventual abusividade ou irregularidade da manutenção do apontamento demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à higidez da dívida discutida nos autos originários, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência e da presente fase recursal.

Nesse contexto, a pretensão deduzida pelo agravante possui nítido caráter satisfativo, porquanto objetiva, em sede de cognição perfunctória, a exclusão integral de informações regularmente inseridas em sistema oficial de supervisão financeira, sem a necessária dilação probatória acerca da efetiva inexigibilidade do débito ou da eventual irregularidade do apontamento realizado pela instituição financeira.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REGISTRO DE OPERAÇÃO NO SCR/SISBACEN. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, baixa de restrição e indenização por danos morais, em demanda ajuizada contra instituição financeira, sob o fundamento de manutenção indevida de informação relativa a dívida vencida em 02.2019 no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, em extrato emitido em 02.04.2024.

O recorrente sustenta que a permanência da informação no SCR após cinco anos viola o CDC, a Súmula 323/STJ e os direitos da personalidade. Afirma que o sistema possui natureza restritiva de crédito e que o apontamento lhe causou negativa de acesso a crédito e dano moral.

A sentença concluiu que o extrato do SCR apenas exibe histórico de operações dentro da janela temporal do sistema, sem prova de manutenção irregular de restrição ativa. Reconheceu, ainda, a ausência de ilicitude e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve manutenção indevida, no SCR/SISBACEN, de anotação relativa a débito indicado em extrato emitido em 02.04.2024; (ii) saber se a prescrição da pretensão de cobrança autoriza a declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito; e (iii) saber se a preservação da informação no SCR, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O extrato do SCR emitido em 02.04.2024 não comprova, por si só, manutenção irregular de restrição negativa ativa até essa data. O documento apenas reproduz histórico de operações dentro da janela temporal disponibilizada pelo sistema.

O SCR/SISBACEN não se confunde integralmente com cadastros tradicionais de inadimplentes. Trata-se de sistema de informações de crédito voltado à supervisão, à regulação e à avaliação de risco no sistema financeiro, alimentado por dever normativo das instituições financeiras.

A documentação juntada aos autos indica lançamento da operação nos campos “Em dia” e “Vencida”, sem registro no campo “Prejuízo”. Ausente prova de inscrição indevida ou de persistência de negativação ilícita após o prazo legal.

A prescrição atinge a pretensão de cobrança, mas não extingue, por si só, a obrigação subjacente. Sem prova de inexistência da contratação, de quitação do débito ou de cobrança abusiva, não cabe declaração de inexistência ou inexigibilidade da dívida.

O dano moral exige ato ilícito, dano e nexo causal. No caso, não houve demonstração de conduta ilícita da instituição financeira nem prova de recusa efetiva de crédito por causa exclusiva do apontamento impugnado. A alegação de abalo moral permaneceu em plano abstrato.

Mantém-se a sentença de improcedência. Cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera referência, em extrato do SCR/SISBACEN, a operação pretérita incluída na janela temporal do sistema não comprova, por si só, manutenção indevida de restrição de crédito. 2. A prescrição da pretensão de cobrança não extingue automaticamente o débito, nem autoriza, sem prova adicional, a declaração de sua inexistência ou inexigibilidade. 3. A preservação regular de informação histórica no SCR, sem prova de ato ilícito e de prejuízo concreto, não enseja indenização por dano moral.”
(N.U 1013226-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Do mesmo modo,
não
merece acolhimento o pleito de majoração das astreintes.

Conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem entendeu que a adoção de medida sub-rogatória, consistente na expedição de ofício direto aos órgãos competentes, mostrava-se, naquele momento processual, suficiente para assegurar a efetividade da ordem judicial, mantendo a multa anteriormente arbitrada em patamar reputado adequado e proporcional.

Cumpre ressaltar que a multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, nos termos do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, caso se revele insuficiente ou excessiva, inexistindo, no caso concreto, demonstração inequívoca de resistência injustificada apta a justificar, desde logo, a pretendida majoração.

Assim, ausentes elementos capazes de evidenciar ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, nos exatos termos em que proferida.

Por fim, verifica-se que o agravante opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal (Id. 355264368). Contudo, o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto dos aclaratórios, porquanto a decisão monocrática embargada resta absorvida pelo julgamento colegiado definitivo da controvérsia recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e julgo
PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática de Id. 354373378, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026